Tribunal: STF
Processo: AI 712906
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 


É incabível o recurso extraordinário para reexame de matéria fática. 




Agravo regimental a que se nega provimento.